Tribunal: TJDFT
Processo: 0719719-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719719-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MENDES DE MORAIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Rodrigo Mendes de Morais contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida para que o Distrito Federal não promovesse ato demolitório na Chácara 1, lote 34, situada na Colônia Agrícola Águas Claras - Guará/DF. Nas razões, o agravante alega que o ato administrativo não está motivado e foi exercido com abuso do poder de autotutela. Afirma que houve ofensa à ampla defesa e ao contraditório, principalmente porque a construção não compromete área de preservação permanente. Conclui pela inobservância do devido processo legal e pela atuação administrativa de forma desproporcional e sem razoabilidade. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar ao agravado se abster da demolição na área indicada. No mérito, pretende a confirmação da liminar. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente agravo de instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do artigo 1.017 do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no inciso I do artigo 1.015 do CPC. Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O agravante pretende impedir a demolição na área indicada nos autos. O ato demolitório em si consubstancia um perigo de dano de difícil reversão. Contudo, não se pode descurar da conclusão impressa na decisão agravada sobre o "prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade". Nesta perspectiva, há que ser corroborada a ausência do pericunlum in mora necessário ao deferimento da pretensão liminar. Sobre o fumus boni iuris, ressalta-se que não inexiste aparência de ilegalidade na conduta da Subsecretaria de Fiscalização de Obas da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (ID 36383420). O relatório de vistoria no ZZ886088, datado em 29/1/2021, indica que o agravante não possui o devido licenciamento para a construção, e, portanto, ficou sujeito a intimação demolitória, com fulcro nos dos arts. 22 e 124 do Código de Obras e Edificações do DF, como destacado no juízo de origem. Esse contexto consubstanciou a Intimação Demolitória E- 0002 - 851046 - OEU, datada em 6/5/2022, instituída com fulcro nos arts. 123, § 4o, II e V e art. 133, § 4o, da Lei 6.138/2108 (ID 126905593, na origem). Logo, a evidência é de que a Administração Pública exerceu o controle da ordem urbanística com base na legislação pertinente e no exercício do poder de polícia que lhe é inerente. Nesse cenário, ausente plausibilidade na alegada abusividade, tampouco na suscitada falta de motivação do ato administrativo questionado. Considerando a ausência dos pressupostos legais, deve ser rejeitado o pedido de efeito suspensivo ativo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado, nos termos do do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para ciência. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator